Tribunal: TJES
Processo: 5003249-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-96.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUELLEN DOS SANTOS ANDRADE SILVA

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a inexistência do débito cobrado indevidamente, mas condenou a ré à restituição simples do valor pago, e não reconheceu o direito à indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude por clonagem de cartão de crédito, com lançamento indevido de compra no valor de R$984,00.

2.A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e determinou a restituição simples do valor cobrado. A autora recorreu postulando a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) saber se a cobrança indevida, decorrente de falha na prestação do serviço diante de fraude, gera direito à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual entre as partes e a fraude por terceiro são incontroversas. A cobrança ocorreu em 2022, atraindo a aplicação do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS, que admite a repetição do indébito em dobro sempre que configurada a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

5. O dano moral restou caracterizado pela falha na prestação do serviço e pela ausência de solução após a comunicação do fato pela autora. A situação extrapola os meros dissabores cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente quando evidenciada a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude, não resolvida pela instituição financeira, gera o dever de indenizar por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5003249-96.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SUELLEN DOS SANTOS ANDRADE SILVA

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a inexistência do débito cobrado indevidamente, mas condenou a ré à restituição simples do valor pago, e não reconheceu o direito à indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude por clonagem de cartão de crédito, com lançamento indevido de compra no valor de R$984,00.

2.A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e determinou a restituição simples do valor cobrado. A autora recorreu postulando a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) saber se a cobrança indevida, decorrente de falha na prestação do serviço diante de fraude, gera direito à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual entre as partes e a fraude por terceiro são incontroversas. A cobrança ocorreu em 2022, atraindo a aplicação do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS, que admite a repetição do indébito em dobro sempre que configurada a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

5. O dano moral restou caracterizado pela falha na prestação do serviço e pela ausência de solução após a comunicação do fato pela autora. A situação extrapola os meros dissabores cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente quando evidenciada a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude, não resolvida pela instituição financeira, gera o dever de indenizar por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
proposta por
Suellen dos Santos Andrade Silva
em face de
Omni S/A - Credito, Financiamento e Investiment
o, na qual a autora alega que utiliza cartão de crédito emitido pela parte requerida e que teve o referido cartão clonado, sendo registrada compra fraudulenta no estabelecimento identificado como “MP Rabisco”, no valor de R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), cuja origem lhe é totalmente desconhecida. Sustenta que, ao perceber que fora vítima de golpe, entrou em contato com a ré por meio dos canais de atendimento (telefone), informando o ocorrido e esclarecendo que não havia realizado a compra, além de registrar boletim de ocorrência. Todavia, não obteve retorno. Por tais razões, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, diante da falha na prestação do serviço.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11235040), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do débito lançado na fatura do cartão de crédito final 8532, vencida em 15/02/2022, mantido junto à ré, referente a transação que teve como beneficiário MP*RABISCO, no valor total de R$ 984,00(novecentos e oitenta e quatro reais), e CONDENAR a ré a promover a restituição do valor pago pela autora, de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros da citação, devendo a comprovação do pagamento ser realizada em cumprimento de sentença.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11235041), requerendo a reforma da sentença para que fosse julgada procedente a pretensão de repetição do indébito em dobro, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID 11235043), oportunidade em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, não há afronta ao referido princípio quando os fundamentos de fato e de direito constantes nas razões recursais demonstram inconformismo suficiente para impugnar os termos da sentença e fundamentar o pedido de reforma.

No presente caso, a recorrente impugnou expressamente os fundamentos adotados na sentença, demonstrando adequadamente seu inconformismo, motivo pelo qual não se constata violação ao princípio da dialeticidade.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

É incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como a ocorrência de fraude praticada por terceiro, mediante utilização indevida dos dados do cartão da autora. A insurgência da parte autora se restringe à ausência de condenação à repetição do indébito em dobro e ao não reconhecimento do dano moral.

Quanto à repetição do indébito, dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No julgamento dos EAREsp n. 600.663/RS, a Corte Especial do STJ fixou tese no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, culpa ou má-fé da instituição credora. Houve modulação de efeitos para que tal entendimento fosse aplicável apenas a cobranças efetuadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão.

Na hipótese dos autos, a cobrança indevida se deu em 2022, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ, sendo devida, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos pela autora.

Quanto ao dano moral, entendo que este também restou configurado.

Os transtornos enfrentados pela autora extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, diante da cobrança indevida e da ausência de resolução adequada pela instituição financeira, mesmo após ciência inequívoca da fraude. Trata-se de falha objetiva na prestação do serviço, cuja consequência natural é a afetação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A fixação do valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, extensão do dano, grau de culpa, e capacidade econômica das partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, mas também não frustrar o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Assim, entendo adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) condenar a requerida à
restituição em dobro
do valor de R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), indevidamente cobrado na fatura do cartão de crédito da autora, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação; e

b) condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do Código Civil e precedentes do STJ, a partir da data da presente decisão.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)